Tribunal: CARF
Processo: 13808.004084/2001-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.004084/2001-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.475 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEDRO ASSUNÇÃO GARCIA MELO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
Nos casos de lançamento por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, conforme previsto no § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN), sendo o seu termo inicial o último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso
manifesto contido na ementa do Acórdão no 2001-001.181, de 25/02/2019, adequando o seu
texto ao resultado do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.004084/2001-04
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13808.004084/2001-04

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 173/174) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-001.181, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 25/02/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 166/171), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1996
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. REINICIO PRAZO PRESCRICIONAL.
Quando o tributo é declarado, mas não é pago (ou é pago a menor), a
declaração constitui definitivamente o crédito declarado. Não há, portanto,
espaço para prazo decadencial. Neste caso, o prazo de prescrição é de 05 anos a
partir da entrega da declaração (art. 174, do CTN). Havendo declaração
retificadora, reinicia o prazo prescricional.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Extraordinária, como
inominados, por não se tratar de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim devido a
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos admitidos é em virtude da ocorrência
de erro material, para tão somente retificar a ementa do acórdão de forma que traduza o resultado
do julgamento.
Do alegado lapso manifesto
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração
(e-fls. 173/174), no qual destacamos os seguintes trechos:
...há contradição entre a ementa e o teor do voto vencedor...
A ementa aplica o prazo prescricional de que trata o art. 174 do CTN a partir
da entrega da declaração retificadora
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13808.004084/2001-04

Por sua vez, o voto vencedor aplica o prazo decadencial previsto no art. 150, §
4o, do CTN, sem considerar a data da entrega da declaração retificadora pelo
contribuinte
Bem, a fim de elucidar tal situação entendo ser necessária uma minuciosa
verificação do Acórdão (e-fls.166/171). Observando o texto utilizado na ementa, podemos inferir
que o mesmo está adequado as argumentações utilizadas no voto vencido, porém em total
descompasso com as razões de decidir apostas no voto vencedor.
Com efeito, trata-se de inexatidão material decorrente de lapso manifesto. Por
isso, com fulcro no artigo 66, do Anexo II, do RICARF, cabe a correção do texto da ementa do
Acórdão embargado, nos termos abaixo:
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
Nos casos de lançamento por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, conforme previsto no § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN), sendo o seu termo inicial o último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso manifesto contido na
ementa do Acórdão no 2001-001.181, de 25/02/2019, adequando o seu texto ao resultado do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital